Tribunal: TJSP
Processo: 2256644-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços hospitalares. Ação monitória. Pedido de denunciação da lide ao plano de saúde. Contratação demonstrada. Cabimento. Inteligência do art. 125, II, do CPC. Prestígio aos princípios da economia e da celeridade processual. Precedentes da jurisprudência. Recurso provido, por maioria de votos.